Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, na qual o executado sustentava a necessidade de prestação de caução pelo exequente, diante da pendência de julgamento de recurso interposto contra a sentença exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento provisório de sentença, é obrigatória a prestação de caução para o prosseguimento da execução antes da prática de atos de levantamento de valores ou alienação de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 520 do CPC permite o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo, por iniciativa e responsabilidade do exequente.
4. A exigência de caução limita-se às hipóteses do art. 520, IV, do CPC, não sendo obrigatória para simples prosseguimento do cumprimento, quando ainda não há levantamento de valores ou atos expropriatórios.
5. No caso concreto, o exequente não realizou atos que impliquem transferência de posse, alienação ou levantamento de quantias, inexistindo risco de dano irreparável ao executado.
6. O crédito exequendo é certo, líquido e exigível, e a ausência de efeito suspensivo no recurso interposto não impede o cumprimento provisório da sentença.
7. Jurisprudência consolidada do TJDFT confirma o entendimento de que a caução só é exigível nos casos expressamente previstos no art. 520, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prestação de caução no cumprimento provisório de sentença é exigível apenas para levantamento de valores, alienação de bens ou prática de atos que possam causar grave dano ao executado. 2. A ausência de tais atos exime o exequente da prestação de caução para o prosseguimento da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 521, 522, 523. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743038-83.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.11.2023; TJDFT, AI 0729289-33.2021.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 01.12.2021.